Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701176-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MAICON ALVES SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO COM ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO OU COMPLETO ANTES DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2022 - ensino fundamental, sob o fundamento de que o apenado já possuía ensino médio incompleto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder remição de pena a apenado aprovado no ENCCEJA/ensino fundamental, ainda que já possuísse ensino médio incompleto ao tempo do início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da falta de previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo na execução penal, carece o recorrente de interesse processual quanto ao pleito de gratuidade de justiça 4. A Lei de Execução Penal assegura o direito à remição da pena pelo estudo, nos termos do artigo 126, independentemente do nível educacional anteriormente atingido pelo apenado. 5. O artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, permite a remição de pena pela aprovação em exames de certificação de ensino fundamental ou médio, mesmo quando obtida por estudos autônomos. 6. A conclusão anterior de um nível de ensino não impede a remição, pois a aprovação em exames nacionais exige esforço e dedicação, cumprindo a finalidade ressocializadora da pena. 7. O apenado não faz jus ao acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da LEP, pois este se aplica apenas a quem conclui um nível de ensino durante o cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 126, § 5°; Resolução n° 391/2021, do CNJ, artigo 3°, parágrafo único. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando que a parte recorrida não faz jus à remição deferida em razão da aprovação total no ENCCEJA ENSINO FUNDAMENTAL/2022, porquanto já havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena e não há comprovação de esforço educacional intramuros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDA QUE CONCLUIU O NÍVEL FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TESE DE INFORMAÇÃO LANÇADA EQUIVOCADAMENTE NO EXTRATO DE EXECUÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição à recorrente por aprovação no ENCCEJA, destacou que, "conforme consta na guia de recolhimento (fls.01/02), o(a) sentenciado(a) já ostentava o conhecimento relativo ao ensino fundamental quando ingressou no sistema prisional". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, "já tendo concluído o ensino fundamental completo ao tempo da sua prisão, o Reeducando não tem direito à benesse, pois não atendido o requisito previsto no § 5.o do art. 126 da LEP, que somente admite a remição por conclusão de ensino durante o cumprimento da pena." (AgRg no HC n. 794.302/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 922.478/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003